Tribunal: TJPA
Processo: 0802289-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802289-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVERADO GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

INTERESSADO: AGILTEC SOLUCOES EM TI LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por SILVERADO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por descumprimento do § 2º do art. 1.018 do CPC, diante da ausência de comprovação da interposição do recurso no juízo de origem no prazo legal. A agravante sustenta a inexistência de prejuízo à parte contrária e defende a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem, no prazo de três dias, compromete a admissibilidade do recurso; e (ii) verificar se a ausência de prejuízo à parte agravada poderia afastar a exigência legal prevista no art. 1.018 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência prevista no § 2º do art. 1.018 do CPC possui natureza cogente e sua inobservância, quando arguida e demonstrada pela parte agravada, acarreta a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

A alegação de ausência de prejuízo não possui respaldo em norma que relativize expressamente a exigência legal. Além disso, inexiste precedente vinculante dos tribunais superiores que permita afastar a regra do art. 1.018, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A inobservância do prazo de três dias para a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem, quando arguida e comprovada pela parte agravada, enseja a inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.018, § 3º, do CPC.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: artigos 1.018, §2º e §3º; 1.021, §1º

STJ, AREsp 1488165/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022

TJPA, AI 0803444-17.2018.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 08/04/2025

TJPA, AI 0812803-20.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 08/05/2023

TJPA, AI 0800791-42.2018.8.14.0000, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, julgado em 26/01/2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 19021847) interposto por
SILVERADO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
, contra decisão monocrática de Id 18617547, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por descumprimento da regra do §2º do art. 1.018 do CPC, uma vez que a agravante não comunicou a interposição do recurso na origem.

Historiam os autos que o recurso de Agravo de Instrumento foi manejado para impugnar decisão mediante a qual o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA acolheu a preliminar de ilegitimidade do agravante e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento n. 0231290-96.2016.8.14.0301
, ajuizada por
CELPA - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ.

Inconformado com o não conhecimento do recurso, a agravante manejou o presente Agravo Interno aduzindo, em síntese, que a decisão impugnada merece reforma por não ter considerado que a juntada da cópia do agravo de instrumento aos autos de primeiro grau, embora realizada após o prazo de três dias, não acarretou qualquer prejuízo à parte agravada. Ressalta que a CELPA, ora agravada, não apenas deixou de demonstrar eventual prejuízo, como efetivamente apresentou contraminuta ao agravo, exercendo plenamente o seu direito de defesa.

Defende que, à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância do prazo previsto no art. 526 do CPC/1973 (atual art. 1.018 do CPC/2015) não pode levar ao não conhecimento do recurso, salvo se comprovado efetivo prejuízo, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e à máxima processual de que não há nulidade sem demonstração de dano. Cita julgados das Turmas do STJ nesse sentido, destacando a orientação unânime de que a exigência formal não subsiste diante da preservação da ampla defesa.

Aduz ainda que a agravada não interpôs recurso contra a decisão que a excluiu do polo passivo da ação originária, de modo que o único ponto controvertido reside na fixação dos honorários de sucumbência. Argumenta que o valor arbitrado em R$ 1.500,00 se mostra aviltante, devendo ser majorado para percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa, em conformidade com os §§ 2º e 6º do art. 85 do CPC, de forma a assegurar a justa remuneração advocatícia.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o conhecimento e julgamento do agravo de instrumento e, no mérito, pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 19564884.

Em petição de Id 20279331, a agravada suscitou a deserção do Agravo Interno, em razão de o agravante ter promovido preparo simples – e não em dobro.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivo, cabível na espécie e com pedido de justiça gratuita deferida na origem.

No presente caso houve o descumprimento de regra processual que atribuía à parte recorrente a obrigação de informar ao juízo de origem sobre a interposição do Agravo de Instrumento, de acordo com a determinação do art. 1.018 do CPC, pois o agravante deixou de cumprir a referida norma processual que dispõe o seguinte:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Nessa linha de entendimento, a obrigatoriedade de juntada de petição de Agravo de Instrumento, poderá ser dispensada apenas nos casos em ambos os processos tramitarem pelo meio eletrônico no juízo de primeiro e segundo grau, o que não é o caso dos autos, que foram digitalizados apenas em 15/07/2022, conforme Certidão de Digitalização (Id. 70222171).

Desse modo, em razão de o processo de origem não ser eletrônico à época da interposição do Agravo de Instrumento, o agravante possuía a obrigação de providenciar no prazo de três dias, a juntada de comunicação de interposição de recurso no processo principal, não tendo realizado o determinado no Código de Processo Civil, razão que importa a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, de acordo com art. 1.018, § 3º do CPC.

Ressalta-se que a Lei Adjetiva Civil não faz ressalva quanto à alegada necessidade de comprovação de prejuízo pela parte agravada, a fim de justificar a aplicação da regra do art. 1.018 do CPC para a inadmissibilidade do recurso, inexistindo, ademais, precedente vinculante dos tribunais superiores que relativize a exigência.

Nesse sentido se manifesta o Supremo Tribunal de Justiça e este E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. ART. 1018, § 3º DO CPC/15. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente o entendimento desta Corte, segundo o qual o não atendimento do disposto no art. 1018, § 2º, do CPC, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, haja vista que deve o agravante, nas hipóteses de não serem eletrônicos os autos, providenciar, no prazo de três dias após a interposição do recurso, a juntada ao processo de origem da cópia da petição recursal, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Precedentes
. 2. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ, Órgão Julgador: T4-Quarta Turma, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, AREsp 1488165/RS, julgado: 21/02/2022, publicado: 25/02/2022) (grifos nossos)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM NO PRAZO LEGAL . INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão do descumprimento do disposto no art . 1.018, § 2º, do CPC, consistente na não comprovação da interposição do recurso ao juízo de origem no prazo legal de três dias. O agravante alegou excesso de formalismo, ausência de prejuízo processual e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito. O agravado, Darcy Fernandes de Lima, apresentou contrarrazões defendendo a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica e reforçando o descumprimento do requisito legal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comprovação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem no prazo legal compromete sua admissibilidade; (ii) analisar se o agravo interno impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática. III. RAZÕES DE DECIDIR
A não comprovação, no tríduo legal, da ciência ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento, quando arguida e demonstrada pela parte agravada, enseja o não conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no STJ
. A juntada da comunicação ocorreu mais de dois anos após a interposição do agravo, em evidente descumprimento do prazo previsto no art. 1.018, § 2º, do CPC, conforme atestado por certidão nos autos.
O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado para afastar regra processual expressa e de natureza cogente, que vincula a admissibilidade recursal
. O agravo interno não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos já enfrentados, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem no prazo de três dias, nos termos do art . 1.018, § 2º, do CPC, implica a inadmissibilidade do recurso, quando arguida e demonstrada pela parte agravada. O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza a superação de vícios processuais que inviabilizam o conhecimento do recurso. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada obsta o provimento do agravo interno . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.018, § 2º e § 3º; art. 1 .021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno . ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador-Relator (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08034441720188140000 26261149, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA PROCESSUAL CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 1 .018 DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO JUÍZO DE ORIGEM DOS AUTOS FÍSICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . O agravante objetiva a reforma da Decisão Monocrática ID. 5251120, que não conheceu o Agravo de Instrumento por entender que não foram observados os requisitos determinados pelo art. 1.018 do CPC .
2. No presente caso, em razão do processo não ser eletrônico à época da interposição do Agravo de Instrumento, o agravante possuía a obrigação de providenciar no prazo de três dias, a juntada de comunicação de interposição de recurso no processo principal, não tendo realizado o determinado no Código de Processo Civil, razão que importa a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, de acordo com art. 1.018, § 3º do CPC
. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08128032020208140000 14109808, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1 .018, § 2º, DO CPC. ARGUIÇÃO E COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO À UNANIMIDADE.
1 . Nos termos do art. 1.018, § 2º, do CPC, não sendo eletrônicos os autos, o agravante deverá, no prazo de 3 (três) dias, apresentar junto ao juízo de origem cópia da petição do recurso e o comprovante da interposição. 2 . O descumprimento pelo agravante do ônus de informar a interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem implica na inadmissibilidade do recurso, desde que arguido e comprovado pelo agravado
. 3. Constatada a inércia do agravante informar ao juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento, no prazo de 3 (três) dias, e tramitando os autos originários em meio físico, o não conhecimento é medida que se impõe, à unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800791-42.2018.8.14 .0000, Relator.: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 26/01/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que, se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025